Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000711-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA - CPF: 537.686.711-00 (APELADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 027.638.251-09 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O LABOR DAS ATIVIDADES QUE EXERCIA– VERIFICADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2.
Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0000711-45.2013.2013.8.11.0041 – PJE - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

APELADO: MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de Apelação
proferida

pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação

Previdenciária C/C Pedido de Liminar,
manejada por
Maria Sebastiana de Almeida
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do benefício auxílio doença, em 25-10-2012.

Ainda, segundo a sentença, os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações produzidas pela Lei no 11.960/09; além da correção monetária devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios deverão ser fixados, quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 2o e 4o, II, do CPC.

Em seu Apelo (ID n. 5441906)), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS se insurge contra a sentença,
afirmando que a Autora, ora Apelada, não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Argumenta que,
no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, devem ser aplicados em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 6841444), entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de Apelação

proferida

pelo
Juízo da

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca De Cuiabá
, que, nos autos

da Ação

Previdenciária C/C Pedido de Liminar,
manejada

por
Maria Sebastiana de Almeida
em face

do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte, concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do benefício auxílio doença, em 25-10-2012.

Ainda,

segundo a sentença, os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações produzidas pela Lei no 11.960/09; além da correção monetária devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo os honorários advocatícios deverão ser

fixados, quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 2o e 4o, II, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária em
10-1-2013
, argumentando, em suma, que sempre desempenhou funções como frentista, cozinheira, serviços gerais, e que

em 28 de julho de 2010, sofreu um acidente de trânsito no trajeto do trabalho para a sua casa, resultando na fratura exposta da perna direita e até a presente data não houve consolidação dessa fratura, havendo grande limitação funcional, de tal forma que sua incapacidade é definitiva e permanente.

Asseverou que, devido a esse grave acidente, recebe auxílio-doença-acidentário desde 24-8-2010, sob o n. 542.345.306-9, e em 17-10-2012, postulou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; todavia, restou indeferido.

Argumentou que, a incapacidade é total e permanente, o que restou configurada pela impossibilidade de a Autora se recuperar para o trabalho habitualmente desenvolvido.

Assim, diante da cessação arbitrária do benefício, sem o ulterior restabelecimento, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e, caso não seja possível sua reabilitação, pugna pela concessão de aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25% de adicional em razão de necessitar da ajuda de terceiros para atos da vida cotidiana.

Constata-se ainda dos autos, que o benefício –

Espécie 91 – Auxílio Doença por Acidente de Trabalho
, foi concedido a Autora, ora Interessada,

pelo INSS em

28-8-2010

e cessado em 25/10/2012.

O INSS apresentou contestação (ID. 5441486)

A perícia médica oficial foi realizada em 16-2-2017 (ID 5441900).

Após isso, foi proferida sentença (ID 5441900),
in verbis
:

[...]

No tocante ao adicional de adicional de 25% sobre o benefício da aposentadoria por invalidez, previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991, não restou comprovada a necessidade da assistência permanente de outra pessoa para atendimento das necessidades da vida diária, condição imperiosa para a concessão.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder a requerente aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo que se deu em 25/10/2012 – fl. 22, observada, contudo, a prescrição quinquenal,

[...]

Contra essa sentença insurge-se o INSS, no
que se refere ao período de carência,

incapacidade laborativa da Autora, e no tocante a incidência dos juros e da correção monetária.

DA APELAÇÃO

Do período de carência

Sobre a alegação no sentido de que a Autora não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerada ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata
in casu
(acidente automobilístico). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido à Autora o benefício do auxílio-doença acidentário, a partir de 28-8-2010 e cessado em 25/10/2012, conforme se verifica do ID n. 5441481.

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que não merecem guarida as conclusões do INSS acerca da ausência de incapacidade total da Autora, para o deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez.

Destaca-se por oportuno, trechos do Laudo Oficial, (ID n.
5441797)
, subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753, observo que:

[...]

6 –

RESPOSTA AOS QUESITOS

a)

Do Juízo
:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim, desde julho de 2010.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Traumática.

03 –

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de fratura da perna direita, com grave perda funcional do membro inferior direito.

04 –

Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Sim, de acordo com o histórico clínico, laudos médicos e o HISMED – fls. 26.

[...]

6 –Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta quadro sequelar no membro inferior direito, com limitação funcional para atividade laboral.

[...]

C) Do Réu:

[...]

8) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa.

Resposta:
Moderada.

9) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

Resposta: Ensino Fundamental incompleto

10
) A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

Resposta: Sim, serviços gerais, auxiliar de produção no setor de desossa de bovino

[...]

18) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta:
Permanente.

19) Caso haja incapacidade, diga o Sr.

Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Resposta:
Parcial

[...]

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta:
Não.

Por fim, o Sr. Perito concluiu que o
periciando apresenta
capacidade laboral
. Não há limitação para a vida independente.

Entretanto, considerando a função que era desempenhado pela Autora, o grau de escolaridade (
ensino fundamental incompleto)
, além do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam o reestabelecimento do Benefício do Auxílio-Doença, ou, a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, conforme determinado na sentença,

Ora,
a incapacidade laboral, permanente e total, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário, e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Oportuno
mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.

(...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253,
parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.
(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Com esse entendimento, confira-se o julgado:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2
. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dessa forma, provada a incapacidade funcional do segurado, perfeitamente possível a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, portanto deve ser mantida a sentença neste ponto, posto que correta com a legislação em vigor.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária

Conforme consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo
a quo

concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do benefício auxílio doença, em 25-10-2012, bem como determinou que

os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações produzidas pela Lei no 11.960/09; além da correção monetária devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

Postula o Apelante no que se refere aos índices de correção monetária e juros de mora sejam adaptados, em conformidade com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Razão não

assiste

ao Apelante, pois

o ato sentencial merece parcialmente reparos nesses pontos, conforme será demonstrado.

Isso porque, n
o tocante aos
juros e a correção monetária
, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia
20 de setembro de 2017
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [
Destaquei]

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
(Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados
ex offício
, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA

810
/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

Diante do exposto
, nego provimento
ao Apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Como relatado anteriormente, a Autora pleiteou na inicial o reestabelecimento do Benefício Auxílio-Doença, ou a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas, bem como o adicional de 25% sobre o benefício da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei n. 8.213/91.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte da Autora.

De plano, ressalto que as questões relacionadas ao período de carência, à incapacidade

laborativa da parte autora e o

benefício a ela deferido,

bem como os juros de mora

e a correção monetária,

já foram aqui tratadas no Recurso de Apelação.

Dos honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu

com acerto, ao arbitrá-los, portanto, não merece reparo algum nesse ponto.

Isso porque,

o

art. 85, parágrafos 3o e 4o,

em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e

4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Outrossim, agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto à data de início do benefício (cessação administrativa/alta programada ocorrida em 25-10-2012), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).

No tocante ao adicional de 25% ao valor do benefício do Autor, entendo que agiu corretamente o Magistrado, haja vista que não restou demonstrado nos autos a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para atendimento das necessidades da vida diária, requisito necessário para a concessão do acional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
i
nterposto pelo
INSS
e, e
m sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença,
para:

1.
estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020